Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-81.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014956-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DALVA ALICE PULQUERIO MACHADO - CPF: 787.438.181-53 (RECORRENTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
DALVA ALICE PULQUERIO MACHADO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo agravante e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento, em sede de repercussão geral, RE 765.320 – Tema 916, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, sendo assim fixada a tese: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
”. Eis a ementa do julgamento:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF, RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Esse teor já se mostrava presente quando do tema 191 – ano de 2012:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF, RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

E mantém-se hígida a jurisprudência:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 – Tema nº 916. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.

(STF, RE 1128999 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)

O Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual n. 88/2015 e a Lei Complementar n. 600/2017, cujas disposições à época do fato gerador previam o prazo de 12 (doze) meses para contratação com o objetivo de atender demandas de caráter temporário, com previsão de renovação por igual período. Veja-se:

Lei Complementar n. 600/2017

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

[...]

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I, II e III
deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Decreto Estadual n. 88/2015

Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - realizar recenseamentos;

III - atender situações de calamidade pública;

IV - admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros:

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso;

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

[...]

Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2º, incisos I e III, deste decreto;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2º, incisos II, IV, letra "b", e VII, deste decreto;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2º, inciso VI, 3º, 4º, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6º, deste decreto;

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 4º, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.

A parte autora firmou contrato de trabalho temporário com o Estado de Mato Grosso, no cargo de
professor
, nos períodos de 03/2020 a 12/2021 e 02/2022 a 04/2023.

Apesar de as alegações de que o período total dos contratos temporários ultrapassaria a previsão legal, a promulgação da Lei Complementar Federal n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), de observância obrigatória a todos os entes federativos, impôs diversas medidas, dentre elas, em seu art. 8º:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

[...]

IV -
admitir ou contratar pessoal
, a qualquer título,
ressalvadas
as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios,
as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

Houve, assim, a proibição expressa em admitir ou contratar pessoal, à exceção da contratação temporária prevista no art. 37, X, da CF, sendo os motivos que permearam o vínculo tratado nestes autos, por isso, inviável a declaração de nulidade do contrato no 1º período (3/2020 até 12/2021).

Enfatiza-se que o Supremo Tribunal Federal, também sob o rito da repercussão geral (tema 1137), fixou a tese de que "
é constitucional o art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)
" (RE 1311742 RG, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2021).

Já em relação ao 2º período (02/2022 até 04/2023), a renovação do vínculo para o ano de 2023 foi realizada sob a vigência da Lei Complementar n. 719/2022, que passou a prever a renovação da contratação temporária de professor pelo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses:

Texto após à LC 719/2022

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III -
24 (vinte e quatro) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos
IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro;

[...]

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Tendo a duração total do contrato por 15 (quinze) meses, não foi extrapolado o prazo legal para as contratações temporárias.

Por esses moldes, são contratos temporários plenamente válidos, os quais tem natureza jurídico-administrativa.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento do FGTS para as hipóteses de nulidade da contratação, em que há claro desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, motivo por que a pretensão não cumpre o precedente.

(...)

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao tema 916 do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente
, NEGO A ELE PROVIMENTO
, por consequência,

mantenho incólume a sentença de improcedência (art. 932, IV, CPC; Súmula 1, TR/MT; art. 8º, V, RI-TR/MT).”

A parte autora, ora recorrente, requer a reforma parcial da sentença para que seja declarada a nulidade dos contratos temporários e a condenação do estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

No presente caso, a autora, ora recorrente,
alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de professora da educação básica, no período de 03.2020 a 04.2023.

Da análise das fichas financeiras,
verifica-se que a parte autora fora contratada para exercer contratos nos seguintes períodos:

·

03.2020 a 12.2020

·

02.2021 a 12.2021

·

02.2022 a 12.2022

·

02.2023 a 04.2023

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com redação vigente à época das contratações, permitia vínculo temporário por até 12 meses, sendo posteriormente alterada pelas LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023, que passaram a prever prazos de até 30 meses, prorrogáveis até 48 meses nas hipóteses do art. 2º, IV.

Os contratos firmados pela autora, nos períodos de 03.2020 a 12.2020, 02.2021 a 12.2021, 02.2022 a 12.2022, 02.2023 a 04.2023, respeitaram os limites temporais previstos em cada momento legislativo, não havendo irregularidade ou continuidade indevida que configure nulidade do vínculo.

A
ssim,
não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo prorrogação, totalizando a possibilidade de 48 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º). O trabalho de professor pelo prazo de30 meses (junho/2022 a dezembro/2024), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença recorrida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025